Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-21.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012585-21.2020.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
ODILECIO MARQUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1012585-21.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - T - Voto no 45.884
Voto no 45.884
Embargos de Declaração Cível n.o 1012585-21.2020.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco - 7a Vara Cível
Embargante: Odilecio Marques do Nascimento
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Wilson Lisboa Ribeiro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão,
dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 271/274
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do embargante em ação
declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Diz o embargante que o julgado foi contraditório e omisso, pois deixou
de afastar a multa por litigância de má-fé arbitrada na sentença.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1012585-21.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - T - Voto no 45.884
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha
deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda
que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE
PAIVA)
Com relação à contradição, na precisa lição do mestre MOACYR
AMARAL SANTOS: “verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147,
15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág. 118).
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Ademais, o pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé não
encontra respaldo jurídico, pois o comportamento do embargante se amoldou
perfeitamente ao quanto descrito no § 2o do art. 81 do CPC, representado pelo
ajuizamento de ação completamente infundada e pela insinceridade dos fatos e pedidos
contidos na inicial.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1012585-21.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - T - Voto no 45.884
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator